Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos agravados em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso da exequente para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, em relação à fase de cumprimento de sentença, devidos pelos executados.
2. Os embargantes alegaram a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram apreciados todos os argumentos constantes nas contrarrazões, bem como que a fundamentação da decisão colegiada é genérica. Defenderam a inaplicabilidade da Súmula no 517 do STJ na sistemática dos Juizados Especiais. Sustentaram que o julgamento proferido pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da reclamação 20180020082044RCL, não possui efeito vinculante. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento das omissões e contradições, negando-se provimento ao agravo de instrumento.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66497763).
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.